Tribunal: TCU
Processo: 042.620/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1594/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.620/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maira Rosa Apostolico (XXX.008.888-XX); Rawlinson Jose de Carvalho (XXX.360.644-XX); Rodrigo Albuquerque Macedo (XXX.791.298-XX); Rodrigo Mendes Fernandez Arjones (XXX.210.978-XX); Rosana Harumi Matuda (XXX.040.348-XX); Rosana Vieira (XXX.875.828-XX); Rosimar Gomes Barbosa (XXX.868.304-XX); Tais Maireno Oliveira (XXX.826.972-XX); Valdenilson Valerio (XXX.106.008-XX); Wagner Machado Melo (XXX.390.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.